Tribunal: TJBA
Processo: 8046096-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046096-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIELSEN SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. DISPONIBILIZAÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (SERASA LIMPA NOME). AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. SÚMULA 385/STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A disponibilização de proposta de negociação de dívida em plataforma eletrônica acessível apenas ao devedor, sem inscrição ativa em cadastro de inadimplentes, não configura negativação indevida nem enseja indenização por dano moral.

2. Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito.

3. A existência de anotações restritivas preexistentes no nome do consumidor obsta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do desprovimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8046096-79.2024.8.05.0001, em que é apelante
NIELSEN SANTOS DA SILVA
e apelado
BANCO CSF S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25